Tribunal: TJDFT
Processo: 0731156-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731156-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA IMPETRADO: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Da análise da Inicial apresentada, extrai-se que a parte impetrante utiliza a via do mandado de segurança para se opor a ato judicial, produzido no âmbito da 6a Vara Cível de Brasília-DF, qual seja a penhora que recai sobre veículo de placa JGI 5792, cujo termo é datado de 10/02/2020. É cediço que o direito de ação relacionado à impetração do mandado de segurança não é atemporal, razão pela qual a legislação de regência (Lei n. 12.016/2009) estabelece prazo decadencial para uso do writ, dentro dos parâmetros constitucionais, como se extrai do teor do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e da orientação da Súmula n. 632 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis: Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. (Lei n. 12.016/2009) Súmula n. 632, STF – É constitucional Lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Conforme preconiza o mencionado art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mandado de segurança, o direito de manejar o referido remédio constitucional “extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias”, prazo este contado a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Nos autos da execução de no 0027160-06.2015.8.07.0001, na qual fora o mencionado veículo constrito, verifica-se que, antes mesmo da lavratura do termo de penhora, a impetrante opusera embargos de terceiro em desfavor do credor integrante do referido feito executivo, na tentativa de afastar a constrição do automóvel descrito no presente mandamus. Tal procedimento especial foi proposto no ano de 2019 (no 0726515-95.2019.8.07.0001). Nesse contexto, em respeito ao Princípio da Não Surpresa, expresso no art. 10 do Código de Processo Civil vigente, fica a parte impetrante intimada a esclarecer acerca do cabimento do presente mandado de segurança, uma vez evidenciada a sua ciência do ato judicial o qual busca impugnar há mais de 120 (cento e vinte) dias. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 13:54:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora